Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DECISÃO Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática deste Relator que deferiu o pedido expedição de certidão parcial de trânsito em julgado do acórdão (ID. 21521388) Sustenta o embargante a existência de omissão no decisum, relativo à existência de entendimento consolidado no âmbito do STJ acerca da impossibilidade de trânsito em julgado parcial, dada a impossibilidade de francionamento da sentença ou acórdão. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para indeferimento do pedido de expedição da certidão de trânsito em julgado parcial. É o relato. Não verificada a alegada omissão na decisão, a qual enfrentou os argumentos, e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante. Destacou-se, na decisão embargada, a ausência a óbice ao deferimento do pleito da Defensoria Pública, por inexistir afetação ao interesse recursal do recorrente, a par de se atribuir a devida efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. No mais, a existência de entendimento diverso não elide as razões da decisão impugnada, a qual restou devidamente fundamentada, ainda que contrária ao pleito do embargante. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. No caso concreto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão monocrática, devida e suficientemente fundamentada (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1022, I e II), de sorte que o inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir a matéria e modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita. Nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito